Tribunal: TJMT
Processo: 1036255-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036255-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), RENAN CERCI PALMIERI - CPF: 011.174.181-54 (EMBARGADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), MARISA CRISTINA NUNES RONDON - CPF: 011.185.331-19 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1036255-96.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADO: RENAN CERCI PALMIERI E MARISA CRISTINA NUNES RONDON

Processo na origem n.o 1036255-96.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
, de acórdão que
deu parcial provimento
ao recurso
do embargante para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelação restou assim ementada (ID 191983683):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de serviço de administração de rodovias, que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos no veículo.

Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade dos autores.

EMBARGOS
(ID 193797652): alega que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de produzir prova testemunhal para o fim de comprovar a inexistência de falha na prestação de serviços.

Afirma, ainda, que o acórdão foi contraditório ao argumento de que não contribuiu com o prejuízo sofrido pela parte autora, máxime porque agiu de forma diligente.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a omissão, contradição e para fins de prequestionamento.

SEM CONTRAMINUTA
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
, de acórdão que
deu parcial provimento
ao recurso do embargante para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelação restou assim ementada (ID 191983683):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de serviço de administração de rodovias, que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos no veículo.

Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade dos autores.

O embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão, todavia a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e da matéria de direito a ela relacionada.

No entanto, como o embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa analisou o indeferimento da prova testemunhal. Veja-se trecho do acórdão:

“(...)

A apelante alegou, preliminarmente, o cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, por meio da qual pretendia provar que havia feito o monitoramento do trecho onde ocorreu o acidente e dessa forma afastar a falha na prestação do serviço.

Observa-se,
ao analisar os documentos que fazem parte do acervo probatório, nestes incluídos o contrato de concessão, que demonstra a obrigação de monitoramento da concessionária (ID 181772637) e relatório de vistoria com a lista de fiscalização no dia do acidente (ID 181772636 - Pág. 6) e também os documentos colacionados pelas partes, que demonstram quando e onde foram feitas as vistorias, portanto se concluiu pela desnecessidade de realização de prova testemunhal com o mesmo objetivo, qual seja, demonstrar que a concessionária fez vistorias em regiões da estrada que ficam próximas ao local do acidente.

Desse modo, hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 370 do CPC/2015, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Em que pese a apelante rotular a prova como indispensável, importante ressaltar que o relatório já é suficiente para comprovar a fiscalização.

Desse modo, afigura-se despicienda a realização de prova pericial, apenas porque o resultado não atendeu aos interesses da apelante.

Portanto, correta a sentença na parte em que indeferiu o pleito de prova testemunhal.

Com essas considerações, rejeita-se a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa. (...)”

Cite-se, por oportuno, o trecho do acórdão embargado que tratou a tese da alegada contradição quanto a fundamentação de falha na prestação de serviço:

“(...)

Em outras palavras o que se busca averiguar é a responsabilidade da concessionária pela existência de objeto na pista que foi o responsável pela ocorrência do acidente.

Por força da responsabilidade objetiva disposta no art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 22 do Código de Defesa Consumidor, incumbe à concessionária, que detém a concessão sobre a rodovia, vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade.

De modo que a ocorrência de danos ao veículo de propriedade dos usuários da rodovia, provocado por objeto na pista enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é de sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia por meio da qual aufere lucros, com o recebimento de pedágio.

(...)

Assim, a única forma de a apelante afastar a sua responsabilidade seria ter demonstrado a culpa exclusiva dos autores ou de terceiros, o que não ocorreu.

Portanto, não importa se a concessionária efetuou a fiscalização no local do acidente a cada 90 minutos, porque de fato o acidente apenas ocorreu em razão de o objeto estar na pista, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

Desse modo,
comprovado o nexo de causalidade entre a presença da peça de caminhão na pista de rolamento e os danos sofridos pelos usuários, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória
.

Comprovados os danos materiais, consubstanciados nas fotos colacionadas, bem como o valor dos reparos necessários por meio dos orçamentos e notas fiscais, deve o valor ser restituído aos autores, com juros e correção monetária, conforme posto na sentença.

No que diz respeito aos danos morais, se o acidente, ainda que tenha gerado algum grau de desconforto aos requerentes, não foi capaz de gerar prejuízos imateriais relevantes, não se verificando a ocorrência de transtornos capazes de repercutir de forma negativa na esfera de direitos de personalidade, não há que se falar em condenação por dano moral.

(...)”

Assim, não foi omisso o acórdão porquanto discutiu os temas debatidos no acórdão.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023